Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0700224-87.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: CLARICE FERREIRA DIAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARICE FERREIRA DIAS contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interposto com fulcro no artigo 1.042 do CPC, em observância ao princípio da unicidade recursal. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa, porquanto não teria observado a exceção ao princípio da unirrecorribilidade, tampouco aplicado os princípios da fungibilidade recursal, da primazia de julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, em obediência ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal. Desse modo, a interposição do agravo interno, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, gerou a preclusão consumativa. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.453.037/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/4/2024. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026